Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802044-08.2022.8.14.0006

APELANTE: KEILA MICHELY MODESTO SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Estado. Concurso público. Cargo de policial penal. Alegação de omissões. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática parcialmente favorável à candidata, determinando sua nomeação e posse no cargo de policial penal, condicionadas à existência de vaga e à observância da ordem de classificação, em concurso regido pelo Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia dos embargos consiste em verificar se o Acórdão embargado possui ou não as omissões arguidas pelo ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, suficiente e coerente todos os argumentos relevantes deduzidos pelo Estado, o que afasta a existência de omissão.

4.

O acórdão reconhece que a própria Administração Pública homologou a aprovação da autora e solicitou sua nomeação, o que evidencia manifestação administrativa inequívoca quanto à necessidade de provimento do cargo.

5.

A abertura de novo concurso público no mesmo ano da homologação da aprovação da candidata, com expressiva oferta de vagas, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

6.

A anterior eliminação da candidata na fase de investigação social foi anulada por decisão judicial transitada em julgado, afastando a condição de candidata
sub judice
e legitimando sua aprovação no certame.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes na ausência dos vícios legais.

8.

O prequestionamento pretendido encontra-se atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A manifestação expressa da Administração pela nomeação de candidatos excedentes, aliada à abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, configura preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF.

3.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput e IV, e 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 11, 81, 489, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802044-08.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: KEILA MICHELY MODESTO SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 29982787
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

A embargada ajuizou ação ordinária, objetivando a sua imediata nomeação e posse no cargo de Policial Penal. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Inconformada, a demandante interpôs o recurso de apelação ID 12686449, o qual foi parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a nomeação e a posse da apelante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados,

nos termos da decisão monocrática ID
24436938.

Em seguida, o Estado interpôs o agravo interno ID 27126739, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 29982787.

Irresignado, o Estado opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em resumo, que:

(i)

A decisão embargada incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e legais, notadamente os artigos 5º, I, e 37, caput, da CF/88, bem como os artigos 927, III, e 932, IV, do CPC, além do Tema 784 de repercussão geral do STF, invocados para prequestionamento;

(ii)

Não foi apreciada a questão relativa à eliminação da autora na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE, a qual tem caráter eliminatório;

(iii)

A candidata participou do curso de formação por força de decisão judicial precária, não tendo alcançado aprovação plena em todas as fases do certame;

(iv)

O acordo judicial mencionado nos autos da ACP nº 0800461-81.2019.8.14.0009 não assegura direito à nomeação, mas apenas à participação no curso de formação;

(v)

A autora estava na condição de excedente, sem direito subjetivo à nomeação, de modo que a decisão embargada violaria os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e separação dos poderes;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Alternativamente, pede o pronunciamento judicial quanto às omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 30886595, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Concurso público. Cargo de policial penal. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição arbitrária e imotivada. Abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação da autora foi homologada. Direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando sua nomeação e posse no cargo de policial penal, condicionada à existência de vaga e à observância da ordem de classificação. O ente público sustenta ausência de direito subjetivo da candidata, por se tratar de excedente, e inexistência de preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata, aprovada fora do número de vagas previsto no Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE, adquiriu direito subjetivo à nomeação e posse em virtude de atos da Administração que caracterizaram preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabeleceu 500 vagas para o cargo de agente prisional, prevendo as fases de seleção e a convocação dos aprovados dentro do número de vagas.

4. A Administração celebrou acordo em ação civil pública apenas para permitir a participação de excedentes no curso de formação, sem lhes assegurar direito à nomeação.

5. Posteriormente, a própria SEAP solicitou a nomeação de 23 candidatos sub judice, incluindo a autora, homologando sua aprovação em agosto de 2021.

6. No mesmo ano, o Estado ofertou 1.646 vagas para policial penal em novo concurso (Edital nº 01/2021-SEAP/SEPLAD), revelando necessidade inequívoca de provimento de cargos.

7. A conjunção da solicitação administrativa, da homologação da aprovação da autora e da abertura de novo concurso durante a validade do anterior configura preterição arbitrária, convolando a expectativa em direito subjetivo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 784 (RE 837311).

8. Precedentes do próprio TJPA confirmam a aplicação do entendimento do STF em casos análogos do Concurso C-199, reconhecendo direito subjetivo de candidatos excedentes quando comprovada a necessidade de provimento e a manifestação da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, aliados à manifestação expressa da Administração pela nomeação de candidatos excedentes, configuram preterição arbitrária.

2. Nessas hipóteses, a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo à nomeação e posse.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022”.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Em 27/8/2021, a própria SEAP solicitou à SEPLAD a nomeação dos 23 (vinte e três) candidatos
sub judice
que foram aprovados no certame, dentre eles a apelante, conforme se observa no ID 12686449, p. 10. A aprovação da autora foi homologada em 24/8/2021 e publicada no DOE nº. 34.679;

2)

Naquele mesmo ano, a SEAP, em conjunto com a SEPLAD, ofertou 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) vagas de provimento imediato para o cargo de Policial Penal, conforme consta no Edital nº. 01/2021-SEAP/SEPLAD;

3)

Embora a demandante tenha sido aprovada fora do número de vagas, restou plenamente caracterizada a sua preterição arbitrária e imotivada, considerando a inequívoca necessidade de provimento de cargos de policial penal, a solicitação de nomeação feita expressamente pela própria SEAP, bem como a abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação da autora foi homologada;

4)

A apelante possui direito subjetivo à convocação, nomeação e posse, por estar enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311).

Destaca-se que a embargada não está mais na condição de
sub judice
. Sua eliminação anterior na fase de investigação de antecedentes pessoais ocorreu por suposta ausência de documento. Entretanto, tal eliminação foi anulada, pois a organizadora do concurso não emitiu recibo dos documentos entregues, conforme reconhecido nos autos da ação ordinária nº. 0810054-46.2019.8.14.0006, cuja sentença foi confirmada em grau de recurso e já transitou em julgado.

O Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026